Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA PESSOA IDOSA (ART. 140, § 3o, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DEPRECIATIVAS DIRETAMENTE LIGADAS À CONDIÇÃO ETÁRIA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS CONVERGENTES E HARMÔNICOS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RETORSÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TROCA SIMULTÂNEA DE INJÚRIAS. INVIABILIDADE. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS INERENTES À QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE BASE PROBATÓRIA AUTÔNOMA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. FALTA DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS NOS AUTOS. ÓBITO DA VÍTIMA ANTES DE SUA OITIVA JUDICIAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NA ESFERA CÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria do crime de injúria qualificada restam comprovadas pelas declarações da vítima em sede policial, corroboradas por testemunhos presenciais e indiretos que confirmam a reiteração de expressões como “velha rabugenta”, “inútil” e “imprestável”, com inequívoca referência à condição etária da ofendida, evidenciando o dolo específico exigido pelo § 3o do art. 140 do CP.
2. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória (art. 386, III e VII, CPP), pois os depoimentos colhidos são convergentes no núcleo ofensivo, sendo irrelevantes divergências periféricas ou o registro em vídeo que não desmente as ofensas.
3. A tese de retorsão imediata (art. 140, § 1o, CP) não encontra respaldo, por ausência de prova de troca simultânea de injúrias.
4. Quanto ao pleito da assistência de acusação, descabe a exasperação da pena-base, pois a maior vulnerabilidade da vítima já integra a qualificadora legal, sendo vedada nova valoração sob pena de bis in idem, bem como inexiste prova autônoma de que medida protetiva tenha sido utilizada de forma criminosa para desviar o foco do delito.
5. Incabível a fixação de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP) na hipótese, haja vista o falecimento da vítima antes de ser ouvida em Juízo, o que inviabilizou a adequada apuração da extensão do dano moral, o qual pode ser mais bem avaliado na esfera cível mediante instrução probatória própria.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.